Tribunal: TJSP
Processo: 9000074-46.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000965050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000074-46.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLLEI RENAN DA SILVA VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, DERAM PROVIMENTO ao agravo para absolver o sentenciado
WESLLEI RENAN DA SILVA VIEIRA da imputação de ter cometido, no dia 20
de abril de 2018, falta disciplinar de natureza grave, providenciando-se as
anotações, registros e retificações na Origem. DECLARA VOTO
CONVERGENTE O 2o JUIZ, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de novembro de 2019.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 12.112
Agravo em Execução no 9000074-46.2019.8.26.0482
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente
Agravante: WESLLEI RENAN DA SILVA VIEIRA
Agravada: MINISTÉRIO PÚBLICO
WESLLEI RENAN DA SILVA VIEIRA interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu a falta grave cometida em
20/04/2018, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos, bem como a interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime (fls. 23).
Insurge-se o agravante, postulando absolvição,
seja pela ausência de laudo toxicológico, seja porque não comprovada a
autoria, seja, ainda, pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
perda dos dias remidos no mínimo legal (fls. 25/30).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
32/36), a r. decisão foi mantida (fls. 37), e, com a remessa dos autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
não provimento do recuro (fls. 42/47).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 20 de abril de 2018,
por volta das 08h20, no Pavilhao de Inclusão da Penitenciária de
Riolândia, foram apreendidos 20 micropontos, aparentando ser “LSD”, em
caixa de SEDEX destinada ao agravante, tendo como remetende seu pai, o
Sr. Benedito Roberto Vieira.
Razão assiste a d. Defensoria quando pleiteia a
absolvição do recorrente, eis que a materialidade do fato não restou
demonstrada a contento.
Com efeito, a confirmação da apreensão da
droga dependeria da realização de perícia técnica destinada a atestar a
natureza da substância encontrada.
Nada obstante, o procedimento disciplinar
acostado aos autos não foi instruído com o indispensável Exame Químico-
Toxicológico.
Não é possível punir o agravante sem que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabalmente comprovado que a substância com ele apreendida era, de
fato, entorpecente (LSD).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende
ser obrigatória, ao menos, a apresentação de laudo de constatação para a
configuração do crime que poderia acarretar a anotação da falta grave, o
que inocorreu nos autos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE CRIME.
DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. 2. POSSE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI DE
TÓXICOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PARA AFERIR
A MATERIALIDADE. ART. 50, § 1o, DA LEI DE DROGAS. 3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. Cuidando-se de
crime de porte de entorpecente para uso próprio, faz-se
necessário, no mínimo, o laudo provisório, pois sem este
sequer é possível dar início à ação penal. De fato, o art. 50, §
1o, da Lei de Drogas dispõe que para o estabelecimento da
materialidade do delito é necessário o laudo de constatação
da natureza e quantidade da droga. Portanto, tratando-se de
conduta que apenas se configura se efetivamente verificada a
existência de substância capaz de causar dependência,
mostra-se, a meu ver, temerário reconhecer a prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave sem que tenha havido qualquer tipo de perícia no
material
apreendido.
Ademais,
diante
do
contexto
apresentado pelas instâncias ordinárias, é possível que nem
ao menos haja processo penal, porquanto imprescindível a
demonstração de justa causa para dar início à ação penal, o
que não se verifica ante a ausência de laudo de materialidade.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
AgRg no AREsp 418615/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Quinta Turma, j. em 10/6/2014).
E não é o caso de se converter o julgamento em
diligência para se perquirir a eventual realização da perícia, pois,
compulsando os autos, verifica-se que a r. decisão guerreada foi proferida
com o que aqui está, e ela, por essa razão, não pode subsistir.
Diante disso, ausente prova da materialidade dos
fatos, impõe-se absolver o sentenciado pela posse de entorpecente,
restando prejudicadas as demais teses defensivas.
Ante o exposto, por votação unânime, DERAM
PROVIMENTO ao agravo para absolver o sentenciado WESLLEI RENAN
DA SILVA VIEIRA da imputação de ter cometido, no dia 20 de abril de
2018, falta disciplinar de natureza grave, providenciando-se as anotações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registros e retificações na Origem. DECLARA VOTO CONVERGENTE O 2o
JUIZ, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO.
ÁLVARO CASTELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39946
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000074-46.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: WESLLEI RENAN DA SILVA VIEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Ratifico o relatório elaborado pelo eminente Desembargador
Relator, doutor ÁLVARO CASTELLO, acompanhando a conclusão do seu
v. Voto no sentido da absolvição do Agravante, pedindo vênia, no entanto,
apenas para consignar a razão diversa do meu convencimento, que é a
linha de pensamento que também vem sendo adotada pelo digno 3o Juiz –
Desembargador LUIZ TOLOZA NETO.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão, sustentando não
haver nos autos prova da materialidade da infração disciplinar, haja vista a
ausência de Laudo Toxicológico, além de não haver ainda provas de que
tivesse concorrido para a infração disciplinar.
No entanto, no que se refere à materialidade, o procedimento
administrativo para apuração de infração disciplinar não possui o mesmo
rigor do processo criminal, onde é imprescindível o Laudo Toxicológico,
podendo, no caso, tal perícia ser substituída por prova testemunhal como
ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade da falta disciplinar mostra-se inquestionável,
inclusive pela foto da droga (fls. 9), ofício do seu encaminhamento à
autoridade policial (fls. 10) e, testemunhod do ASPs – Antônio Marcos
Lessi (fls. 11) e Romano Neto de Carvalho (fls. 11v.).
A autoria, no entanto, não restou devidamente comprovada.
O Agravante, ao ser ouvido na Sindicância, narrou
desconhecer quem poderia ter enviado os micro pontos de LSD por Sedex
em seu nome, porque todos os seus familiares são religiosos e jamais
fariam algo assim (fls. 10v.).
Os agentes de segurança penitenciária Antonio e Romano,
relataram que ao proceder a revista no Sedex enviado ao Agravante por
remetente identificado na correspondência como sendo seu pai, foi
encontrado “camuflado” dentro dos frios fatiados, 20 micropontos de LSD
(fls. 11/v.).
Como destacado, na oportunidade em que se manifestou, o
Agravante negou ter conhecimento ou participação sobre o envio da droga
e, mesmo não apresentando qualquer prova neste sentido, sua versão não é
de todo desprezível, sendo mesmo de possível ocorrência, com isso, os
elementos de prova, diante de fundadas dúvidas, não se apresentam
suficientes para confirmar a autoria da infração disciplinar.
É certo, do Agravante não era mesmo de se esperar viesse a
confessar a prática da infração, com isso sua negativa poderia ser tomada
até mesmo como ato natural de defesa, no entanto, não menos certo é que,
não há nos autos da Sindicância qualquer evidência que aponte ter
encomendado o envio da droga, tratando-se de mera presunção eis que a
ele destinada a correspondência, o que, com a devida vênia, não conduz à
certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
mesmo
constando
como
remetente
da
correspondência Benedito Roberto Vieira - genitor do Agravante, em
momento algum tentou-se ao menos ouvi-lo, para então confrontar sua
versão com as provas já existentes.
Não sendo o conjunto probatório suficiente a autorizar a
formação de um convencimento seguro da participação do Agravante, e até
mesmo, de seu conhecimento sobre a remessa da droga, imperiosa sua
absolvição da prática da falta disciplinar de natureza grave a ele imputada,
por força do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, c.c.
art. 2o, da Lei de Execução Penal.
A punição do Agravante, diante das provas produzidas,
caminha mesmo no sentido de uma odiosa responsabilidade objetiva.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução penal. Falta grave. Absolvição ante a ausência de provas
quanto à participação do sentenciado na remessa de um telefone
celular ao estabelecimento prisional. Necessidade de comprovação de
sua conduta para a configuração da infração disciplinar.
Inocorrência. Absolvição mantida. Agravo improvido.”
(Agravo de Execução Penal no 990.08.128576-2 16a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. ALMEIDA TOLEDO, j. 02.06.2009).
“Agravo em execução - Aparelho de telefone celular encontrado
dentro de um pote de margarina enviado por meio de uma caixa de
'sedex' Instrução probatória insuficiente para comprovação da falta
grave - Absolvição mantida - Agravo não provido.”
(Agravo em Execução Penal no 990.09.116874-2 16a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. PEDRO MENIN, j. 04.08.2009).
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo em
Execução interposto pelo condenado WESLLEI RENAN DA SILVA
VIEIRA, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-LO da falta
disciplinar de natureza grave a ele imputada, de 20.04.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Comunicação de Evento no 124/18), restabelecendo eventuais dias
remidos, assim como determinado sejam excluídas do seu prontuário,
todas as anotações referentes a essa falta disciplinar, liquidando
novamente a pena.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
2o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
F0C45CE
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
81BF896
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000074-46.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.